Tribunal: CARF
Processo: 10314.002127/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.002127/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.152 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
AVIEXPRESS LOCACAO EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/08/2008
MULTA. REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA.
EXTINÇÃO REGULAR. NECESSIDADE.
Procede o lançamento de ofício de multa por descumprimento de condições,
requisitos ou prazos do regime especial de exportação temporária, quando
constatado que o beneficiário não promoveu a extinção regular daquele, no
prazo de vigência previsto no ato administrativo concessivo do benefício.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
RESULTADO
DA
CONDUTA.
INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração de descumprimento de condições, requisitos
ou prazos do regime especial de exportação temporária, a norma não exige a
ocorrência do resultado finalístico da supressão de qualquer pagamento ou
dano ao erário, ou seja, a simples extinção irregular do regime em referência já
dá ensejo a que se imponha a penalidade.
A responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da extensão
dos efeitos do ato.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
O requerimento de sustentação oral deve ser elaborado em observância ao que
dispõe o art. 61-A, § 2o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
não sendo o Recurso Voluntário, nos termos regimentais, o veículo adequado
para a apresentação daquele.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002127/2010-63
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.152 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002127/2010-63

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente o
Conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/REC:

Trata-se de auto de infração lavrado por "DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITOS AO REGIME DE EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA", no valor de
R$ 24.000,00.
Informa a autoridade fiscal que "A empresa AVIEXPRESS LOCAÇÃO
EMPRESARIAL LTDA. solicitou o Regime Aduaneiro Especial de Exportação
Temporária, com base no art. 402 e subsequentes do Decreto 4.543/2002, para
a mercadoria descrita noDDE n° 2080921365/6 e RE n° 08/1199731-001. O
pedido foi formalizado através do PAF n° 10314.008792/2008-46, e o regime
concedido através de despacho fundamentado, por um prazo um ano, esgotado
em 13/08/2009".
Intimada, através da Intimação no 008/2010, a comprovar a extinção do regime
ou adotar providências explicitadas nesta, o contribuinte quedou inerte.
Desta forma, foi imputada, pela autoridade autuante, a multa de 5% sobre o
"preço normal da mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de
exportação temporária ....pelo descumprimento de condições, requisitos ou
prazos estabelecidos para aplicação do regime", capitulada no art. 72, II, da Lei
no 10.833/2003.
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante, de início, afirma que "..não se
pode manter a penalidade aplicada, vez que a turbina exportada foi
encaminhada para reparo e sendo condenada a sucata, por conseguinte não
retornou ao Brasil".
Informa que a mercadoria, ao passar por um processo de inspeção no exterior,
foi classificada como fora dos limites de reparos econômicos, apresentando um
custo não razoável de reparos.
"Desse modo, considerando que o custo de embarque do motor para voltar ao
Brasil ultrapassa ao valor do motor, a mercadoria foi declarada como 'refugo',
sendo descartada de forma adequada".
Informa que a ciência do Termo de Intimação no 008/2010 ocorreu antes do
processo de inspeção "para que fosse formalizada a informação de que a
mercadoria fora classificada como "sucata"".
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.152 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002127/2010-63

Dessa forma, "não haveria possibilidade de comprovar a extinção do regime,
nem tinha em seu poder documento comprobatório dos fatos acima alegados".
Alega que o caso deve ser analisado de acordo com o princípio da verdade
material e que os documentos ora apresentados são suficientes para comprovar
que o regime deexportação ora em análise encontra-se extinto em virtude da
mercadoria ter se tornado inútil.
Assevera que "não há na legislação qualquer previsão legal que determine que o
contribuinte formalize a "extinção do Regime de Exportação Temporária" em
razão do bem objeto do Regime ter se tornado imprestável".
Alega, ainda, que a sua conduta não acarretou qualquer prejuízo ao erário
federal.
Por fim, pede que a peça impugnatória seja julgada procedente, tornando
insubsistente o Auto de Infração.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
Auto de Infração, a DRJ/REC decidiu pela improcedência do recurso administrativo
mencionado, em acórdão assim fundamentado, em síntese:
1.
No art. 12 da Instrução Normativa SRF no 319/2003, haveria a previsão
temporal do marco a partir do qual o regime seria considerado cumprido;
2.
Considerando, contudo, que a IN SRF no 319/2003 se encontra revogada,
em virtude do princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106 do Código
Tributário Nacional - CTN, aplicar-se-ia ao caso a IN SRF no 1600/2015, art. 104,
inc. II e § 1o, inc. II;
3.
Simplesmente deixar a mercadoria no exterior, posto que virou sucata, não
se enquadraria em quaisquer das condições que consideram cumprido o regime
especial;
4.
Com relação à alegação de que não houve qualquer prejuízo ao erário, tal
condição, qual seja, a ocorrência do efetivo dano ao erário, não encontrar-se-ia
prevista no dispositivo utilizado para a cominação da multa lançada.
A AVIEXPRESS LOCACAO EMPRESARIAL LTDA foi intimada acerca do
Acórdão que julgou a impugnação em 07/05/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR
anexado ao presente processo.
Na sequência, em 06/06/2019, a pessoa jurídica apresentou Recurso Voluntário,
de acordo com o Termo de Solicitação de Juntada, também anexado aos autos, reiterando,
resumidamente, os termos da impugnação.
Posteriormente, junta petição com memoriais, repisando as razões de defesa antes
já expedidas.
Voto
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.152 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002127/2010-63

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
1. Do Mérito
Não foram suscitadas questões preliminares pelo Recorrente, motivo pelo qual
passo diretamente ao cerne da controvérsia contida nos autos, qual seja, a ocorrência de
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime de
exportação temporária, a ensejar a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
mercadoria exportada, consoante previsto no art. 72, inc. II, da Lei no 10.833/2003, que assim
preceitua:
Art. 72. Aplica-se a multa de:
(...)
II – 5% (cinco por cento) do preço normal da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de exportação temporária, ou de exportação temporária para
aperfeiçoamento passivo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime.
Segundo as razões que fundamentam o Recurso Voluntário, não se poderia manter
a penalidade aplicada, vez que a turbina exportada foi encaminhada para reparo e condenada à
sucata, não tendo retornado ao Brasil.
Acrescenta-se que antes do processo de inspeção no exterior, do qual resultou a
constatação de que não era viável o reparo da mercadoria e que esta se classificaria
verdadeiramente como sucata, a Recorrente recebera o Termo de Intimação no 008/2010 (fl.33),
para que comprovasse a extinção do regime de exportação temporária, ciência esta que se deu
em 10/02/2010, sem que houvesse, na legislação vigente à época, qualquer previsão legal que
determinasse que o contribuinte deveria formalizar tal extinção do Regime de Exportação
Temporária, em razão do bem objeto do Regime ter se tornado imprestável.
Da argumentação expendida, depreende-se que após o prazo de extinção do
regime, o que se deu em 13/08/2009, conforme deferimento à fl. 31, o Recorrente não sabia
ainda que era inviável o conserto da turbina de aeronave exportada temporariamente, sendo
instado pela autoridade aduaneira a pagar a multa ora tratada pelo Termo de Intimação no
008/2010 (fl.33), devendo proceder ainda à reimportação da mercadoria.
De tudo quanto exposto, considero assistir razão à decisão recorrida no sentido de
que o lançamento de ofício deva ser preservado.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.152 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002127/2010-63

É que a mercadoria citada, uma turbina, foi remetida ao exterior para conserto
com a suspensão de tributos, que é precisamente o cerne do regime de exportação temporária.
Esse dito regime foi deferido pelo prazo de 1 (um) ano, com termo final que recaía na data de
13/08/2009 (fl. 31).
A partir de então, com o decurso do prazo fixado para sua vigência, caso não
tenha sido solicitado pelo contribuinte a prorrogação do dito regime, consoante previsão do art.
391, caput, do Decreto 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro), em reprodução a seguir,
considera-se que as mercadorias se encontram em situação irregular no exterior. Vejamos:
Art. 391. O prazo de vigência do regime será de até um ano, prorrogável, a
juízo da autoridade aduaneira, por período não superior, no total, a dois
anos (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 92, § 1o, com a redação dada pelo
Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o A título excepcional, em casos devidamente justificados, a critério do
Ministro de Estado da Fazenda, o prazo de vigência do regime poderá ser
prorrogado por período superior a dois anos (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 92,
§ 2o, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 2o Quando o regime for aplicado a mercadoria vinculada a contrato de
prestação de serviços por prazo certo, o prazo de vigência do regime será o
previsto no contrato, prorrogável na mesma medida deste (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 92, § 3o, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art.
1o).
§ 3o Na hipótese a que se refere o § 2o, o prazo de vigência do regime
poderá ser prorrogado com base em novo contrato de prestação de serviço no
exterior, desde que o pleito seja formulado dentro do prazo de vigência do
regime.
§ 4o Não estão sujeitos a prazo os bens compreendidos no conceito de
bagagem que, nessa condição, saiam do País.
(Os grifos não constam do original)
Assim, acaso a possibilidade de reparo da turbina em questão não estivesse
definida nas proximidades temporais do encerramento do regime concedido, era facultado o
pedido de sua prorrogação, descabendo a alegação de que houve motivo de força maior
(deterioração do bem) a impedir a atuação do Recorrente, porquanto a prorrogação submeteria
tanto o bem posteriormente considerado imprestável quanto à mercadoria apenas em reparo.
Em alternativa, com fins à extinção regular do regime de exportação temporária, o
Recorrente poderia promover a reintrodução da mercadoria ao território nacional (reimportação),
ou transformar a exportação temporária em definitiva, por meio do despacho aduaneiro.
A reimportação encontra previsão na Instrução Normativa RFB no 319/2003, que
dispõe sobre a aplicação do regime aduaneiro especial de exportação temporária, notadamente,
no art. 12:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.152 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002127/2010-63

Art. 12. Considera-se cumprido o regime na data de emissão do respectivo
conhecimento de carga, no exterior, desde que efetivada a reimportação
com o ingresso da mercadoria no território aduaneiro.
(Os grifos não constam do original)

Por seu turno, sobre o procedimento para a regularização das mercadorias através
da sua exportação definitiva, estabelecem os arts. 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no
443/2004, que dispõe sobre o despacho de exportação de bens que saíram do País ao amparo do
regime de exportação temporária:
Art. 1o O despacho aduaneiro de exportação de bens que se encontrem no
exterior em regime de exportação temporária, inclusive no caso de veículos
de transporte comercial brasileiro, aéreo ou marítimo, que se encontrem no
exterior ao amparo do inciso III do art. 394 do Decreto no 4.543, de 26 de
dezembro de 2002 - Regulamento Aduaneiro, observará o disposto nesta
Instrução Normativa.
Art. 2o O despacho aduaneiro será processado com base em declaração de
exportação registrada no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), instruída com a fatura comercial respectiva ou qualquer outro
documento que comprove a tradição de propriedade do bem no exterior,
bem assim da primeira via da Nota Fiscal.
(Os grifos não constam do original)
Como não foram realizadas nenhuma das duas providências citadas, como
também não se solicitou a prorrogação do regime em referência, e considerando que multa é
exatamente prevista para os casos em que o contribuinte não adota as providências legais para
a extinção regular do regime em consideração, procede a imposição da penalidade lançada de
ofício.
2. Da Ausência de Dano ao Erário
A infração imputada reside em descumprir condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime de exportação temporária, exigência que, a seu turno, não
está amalgamada à obrigação principal relacionada ao recolhimento dos tributos devidos pela
exportação ou reimportação da mercadoria.
Ademais, frente à descrição da conduta feita no citado art. 72, inc. II, da da Lei no
10.833/2003, para que se configure a infração versada nestes autos, a norma não exige a
ocorrência do resultado finalístico da ausência de recolhimento dos tributos vinculados à
exportação ou à reimportação, da supressão de qualquer pagamento ou de efetivo dano ao erário,
ou seja, a simples omissão do Recorrente após o final do prazo fixado para gozo do benefício,
estando o bem no exterior, já faz nascer a irregularidade e a dita infração, dando ensejo a que se
imponha a penalidade.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.152 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002127/2010-63

Portanto, ainda que não haja intuito de causar dano ao erário, em praticando
simplesmente ato em desconformidade ao que determina a legislação aduaneira, incorreu o
sujeito passivo na infração. Assim, a assinalada ausência de dano ao erário não tem o efeito
pretendido de afastar a multa aqui em debate.
Nada a deferir, por conseguinte, quanto a esse item do Recurso Voluntário.

3. Pedido de Intimação para Sustentação Oral
Consta, ao final da peça recursal, pedido para que o Recorrente seja intimado para
oportuna sustentação oral.
Todavia, os requerimentos de sustentação devem ser feitos nos termos do que
dispõe o art. 61-A do Regimento deste Colegiado (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015 no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação da pauta de julgamento. Assim,
vejamos:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art.
55, dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a
informação de que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento
prévio, apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de
que é facultado o envio de memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
(...)
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para
inclusão em pauta de sessão não virtual.
A propósito, o formulário de solicitação de sustentação oral se encontra
disponibilizado no sítio eletrônico do CARF, não havendo previsão regimental para sua
apresentação e análise em sede de Recurso Voluntário.
Portanto, nada a deferir também quanto ao solicitado.
Em conclusão, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.152 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002127/2010-63

Fl. 170
DF CARF MF
Original